Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES ART. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado com convicção e firmeza e confirmados por outros elementos probatórios.
2. Eventual ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não excluem o valor probatório do reconhecimento firme e seguro realizado pela vítima, sobretudo quando confirmado em juízo.
3. De ofício, afasto o aumento da pena pelo uso de arma branca como majorante, mantendo-a como circunstância judicial desfavorável, por considerar constitucional a redação final do art. 4o da Lei 13.654/2018, que revogou a majorante do emprego de arma, constante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e desprovida.